Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-16.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Tráficos ilícitos de entorpecentes e associação para tal fim – Insurgência defensiva contra o indeferimento da progressão de regime – Matéria já submetida ao conhecimento e julgamento neste âmbito recursal, em agravo em execução interposto anteriormente – Conhecimento – Impossibilidade – Ofensa à coisa julgada – Reconhecimento – Precedentes – Agravo não

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Tráficos ilícitos de entorpecentes e associação para tal fim – Insurgência defensiva contra o indeferimento da progressão de regime – Matéria já submetida ao conhecimento e julgamento neste âmbito recursal, em agravo em execução interposto anteriormente – Conhecimento – Impossibilidade – Ofensa à coisa julgada – Reconhecimento – Precedentes – Agravo não conhecido, com determinação.